Tribunal: TJES
Processo: 5001683-49.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
:
5001683-49.2023.8.08.0012

APTE:

CIELO S.A

A
PD
A
:
GLORIA MARIA SANTANA DE AGUIAR

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. LEGITIMIDADE DA ADMINISTRADORA DAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A administradora da máquina de cartão de crédito,
na condição de intermediadora, faz parte da cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com os arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor; tornando indene de dúvidas sua legitimidade passiva.

2
.

Evidente a falha na prestação de serviços decorrentes da fraude no cartão de crédito, com a realização de compras não reconhecidas, resultando na cobrança do consumidor e sua negativação indevida pelo inadimplemento.

3.

Comprovado os danos materiais,
n
o valor de
R$
4.159,68 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos),
subsiste o dever de indenizar, ante a responsabilidade
do prestador de serviços
.

4
.
O
quantum
indenizatório fixado, de forma solidária entre as duas partes, em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de
danos morais não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos
sofridos pela
vítima.

5
.
Recurso
conhecido e desprovido.
Honorários recursais não fixados, pois pelo máximo na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
:
5001683-49.2023.8.08.0012

APTE:

CIELO S.A

A
PD
A
:
GLORIA MARIA SANTANA DE AGUIAR

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que declarou a legitimidade da ora recorrente,
para responder pela fraude decorrente da utilização do cartão da autora/recorrida; de modo que fora condenada,
em solidariedade ao Banco Bradesco,
na devolução
R$ 4.159,68 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), referente ao dano material,
e
indenização por dano moral
no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

P
ois bem
.

Inicialmente,
destaco
que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297)
.

Adiante, acerca da
l
egitimidade passiva da
apelante
, entendo que a mesma é manifesta e decorre da solidariedade oriunda da cadeia de consumo pela falha na prestação de serviço (art. 7º, paragrafo único e art. 18/CDC). A alegação de que o relacionamento da CIELO se limita aos estabelecimentos com quem mantém relação contratual, não sendo possível imputar responsabilidade por qualquer contestação de vendas, é equívoca, pois trata-se de falha de fornecimento de serviço, estipulando o CDC que:

Art. 25.
É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1
° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 2
° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

É sabido que o
Código de Defesa do Consumidor traz as hipóteses de exclusão de responsabilidade civil do fabricante, produtor, construtor ou importador
em seu diploma. Entretanto, havendo a Inversão do Ônus da Prova, deferida pelo juízo
a quo
, cabia a Apelante provar que o caso se enquadrava nos casos previstos, o que não se confirma nos autos.

Destaco como argumento:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR – TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Nos termos estabelecidos do Código de Defesa do Consumidor, resta evidenciada a responsabilidade solidária entre os fornecedores estabelecida no art. 7º,parágrafo único, daquele diploma legal, notadamente à luz da teoria da aparência que incide na hipótese vertente.

(TJES, Classe:
Apelação Cível
,
000247090
, Relator:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
18/08/2023
)

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL

–
Declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral
–
Compra indevida lançada no cartão de crédito da autora, muito superior ao limite total que lhe foi concedido e que culminou com cobranças indevidas, ameaças de inclusão do nome nos cadastros restritivos de crédito e bloqueio do cartão
–
Ação julgada parcialmente procedente, reconhecendo a nulidade do débito que lhe foi imposto, determinando ao banco-réu a emissão de nova fatura, apenas com o valor reconhecidamente devido e sem acréscimos ou encargos e a pagar indenização por dano moral, de forma solidária com a corré CIELO, esta arbitrada em R$ 5.000,00
–
Insurgência pela autora, requerendo a responsabilização do estabelecimento comercial onde realizada a compra indevida e a elevação da indenização e a corré CIELO, pretendendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam ou afastamento de sua responsabilidade
–
Descabimento de ambos os recursos
–
Legitimidade passiva da corré CIELO que é manifesta e que decorre da solidariedade oriunda da cadeia de consumo pela falha na prestação de serviço (art. 7º, paragrafo único e art. 18/CDC)
–
Preliminar rejeitada
–
Disponibilização do sistema que viabilizou a ocorrência da compra indevida que atrai para si responsabilidade pelo evento e pelos prejuízos que dele advieram à autora
–
Responsabilidade do estabelecimento comercial que não restou configurada, sendo de rigor a manutenção da improcedência do pedido contra si
–
Indenização por dano moral fixada em patamar adequado à recomposição do dano suportado, não sendo caso de majoração
–
Sentença mantida
–
Recursos desprovidos.”

(TJSP, Apelação nº 0000456-46.2015.8.26.0382. 34ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 09/02/2018, Rel. Jacob Valente).

Dessa forma,
há legitimidade passiva de ambas as
empresas
, já que integrantes a cadeia de consumo.

Ato contínuo, concernente ao
s

danos materiais
, esses não se presumem, mas devem ser comprovados, pois a indenização se mede pela extensão do dano
(art. 944, CC).

Nos autos é possível
vislumbrar comprovação robusta dos danos materiais sofridos, através de diversos demonstrativos de operação (
Ids
21443092, 21443091 21443074, 21443076
)
, demonstrativo da cobrança do valor pelo banco (
Id
21443098), capturas de tela que demonstram a natureza fraudulenta das compras (
Ids
21443078, 21443077, 21443075
)
e o boletim de ocorrência registrado pela autora acerca do fato
(Id 21443080)
, de maneira que
foi absolutamente acertada a decisão
a quo
de reembolsar a apelada dos valores cobrados pelas compras fraudulentas, que totalizam o valor de
R$
4.159,68 (quatro mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) acrescidos de juros e correção monetária.

E acerca da
indenização por danos morais
, a recorrente sustenta a inexistência por
ser a apelada pessoa jurídica, o que não se confirma,
pois
trata-se de pessoa física;
mas ainda que fosse pessoa jurídica, a negativação indevida de débito enseja o reconhecimento de dano moral
in re ipsa

da pessoa jurídica, na esteira da firma jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que, não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano: “
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

A
indenização não pode causar enriquecimento indevido, mas deve ser em
quantum
capaz de atender ao caráter punitivo e pedagógico.

Com isso, tendo em vista a situação dos autos, na qual
a recorrida teve 5 (cinco) compras indevidas em seu cartão de crédito; ao acionar o seguro contra fraudes do cartão de crédito, teve a cobertura negada; foram debitados os valores das compras em sua conta, ficando negativa; e por fim, foi inscrita em dívida ativa, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo na Origem não é elevado considerando todas as situações experienciadas.

V
ejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000313-30.2017.8.08.0013 APELANTE: BANCO SANTANDER S/A APELADO: NEMÉSIO SANTA ROSA FILHO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Seguindo tal raciocínio, uma vez que a dívida que ensejou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito decorre de contrato originalmente firmado com o banco apelante, e que uma das teses autorais defende que o crédito não poderia ter sido objeto de cessão, posto que inexistente, deve-se reconhecer a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar rejeitada. 3.O próprio banco apelante, em processo anterior (nº0000672-82.2014.8.08.0013), comprometeu-se a desconstituir a dívida em questão, tendo sido o acordo homologado pelo juízo e transitado em julgado a ação (fls. 83/83 e 87). Não há, portanto, que se discutir a existência, ou não, do débito originário, sob pena de violação da coisa julgada acerca da matéria. 4.Frise-se que o acordo em que o banco apelante se compromete a desconstituir a dívida foi homologado em 17/06/15 e a cessão de crédito entre as requeridas foi realizada em 21/06/16, ou seja, decorrido um ínterim de mais de um ano. 5.Por certo, não apenas não poderia o banco cedente negociar crédito do qual tinha notório conhecimento ser inexistente, como também ao banco cessionário competia diligenciar no sentido de certificar-se acerca da existência e validade dos negócios jurídicos envolvidos na cessão. 6.Havendo, pois, cessão de crédito sabidamente inexistente, respondem ambos, cedente e cessionário, pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor, consoante o disposto no art. 7º, parágrafo único e art.25, §1º do Código de Defesa do Consumidor.
7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura hipótese de dano moral presumido, decorrente da própria ilicitude do fato (dano in re ipsa). 8. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os valores consignados na jurisprudência deste TJ/ES no julgamento de casos semelhantes, relacionados com a negativação indevida do nome do consumidor.
9. Deve ser mantido, também, o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo a quo , que não se revela desproporcional ou exorbitante, considerando-se os parâmetros do art.85, §2º. 10. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 20 de julho de 2021.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013170003001, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021). (grifei).

Por todo o exposto e considerando o arcabouço probatório produzido de forma documental contido nos autos,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,

mantendo a r. sentença na íntegra.

D
eixo de majorar os honorários advocatícios, vez que fixados pelo máximo na Origem.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.